Tribunal: CARF
Processo: 10467.720048/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720048/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.170 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
TEXNOR - TEXTIL DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
DIPJ. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. CINCO ANOS. CONVERGÊNCIA
COM HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação (art.
150 do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo
Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não
haja pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a contagem do art.
173, inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto para a homologação
tácita, concretiza-se definitivamente a apuração do tributo, para fins de
lançamento de ofício. Restaria completamente esvaziada a homologação tácita
caso se admitisse que, posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo
promover uma revisão e alterar o saldo de prejuízos fiscais, que tem reflexos
diretos na apuração do resultado da empresa. Incontestável que o prazo para
retificação da DIPJ coincide com o prazo homologatório do tributo estipulado
no §4o,do art.150, do Código Tributário Nacional-CTN. Assim, a perda do
prazo para retificar a declaração fulmina o direito de se alterar os valores
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720048/2011-75
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 15-45.647 - 2a Turma da
DRJ/SDR, sessão de 13 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo das PER/DCOMP eletrônicas no 29788.16793.111007.1.7.02-
1605,
41487.26999.150806.1.7.02-5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
02556.37183.150806.1.7.02-7381, em que a contribuinte informa ser o crédito utilizado
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor original de
R$99.100,00.
O despacho decisório, à fl. 92, proferido pela DRF/JOÃO PESSOA, não homologou as
compensações declaradas nos referidos Per/Dcomp, por concluir pela inexistência de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2002, embasado no Parecer
DRF/JPA/SAORT no 49/2011 (fls. 87/91) que tem os seguintes fundamentos:
– consoante a legislação de regência, citada anteriormente, o saldo negativo de IRPJ de
determinado período de apuração para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, via
de regra, é o resultado do confronto entre o “IRPJ Devido” (apurado na DIPJ) e as
deduções permitidas pela legislação tributária, sendo que, dentre as deduções
permitidas, destacam-se: isenção e redução do imposto, imposto de renda retido na fonte
e imposto de renda mensal pago por estimativa;
– a DIPJ exercício 2002 que apresenta saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no valor de R$99.100,00, oriundo de deduções em Operações de Caráter
Cultural e Artístico (R$99.100,00), Isenção e Redução do Imposto (R$2.824.519,05),
Imposto de Renda Retido na Fonte (R$18.220,05) e Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa (R$918.288,40) foi entregue quando o direito de o contribuinte pleitear a
retificação já se encontrava extinto – 5 (cinco) anos, de que tratam os arts. 150 e 173 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN. Dessa forma, deixou-se de analisar os
valores que formaram o saldo negativo e passou a ser considerado o valor constante da
DIPJ enviada dentro do prazo legal previsto para retificação de valores de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica na declaração;
– a declaração anterior apresentava saldo de imposto a pagar no valor de R$503.175,40
e a DCTF entregue pelo contribuinte apresenta débito declarado no valor de
R$602.275,40;
– assim sendo, o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ exercício 2002 não pode ser
validado, visto que o contribuinte enviou a retificação da DIPJ fora do prazo
regulamentar, não existindo, portanto, crédito a ser utilizado em compensações.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
96/104, arguindo que:
– a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, percebendo erro na DIPJ apresentada
em 2002, ano-calendário 2001, no que se refere à apuração do crédito utilizado nas
DCOMP em comento, de R$99.100,00, determinou à Requerente a retificação da DIPJ
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

(Termo de Intimação Rastreamento no 697497295, do qual junta cópia, recebido em
29/07/2007 – doc. 05), ou apresentação de DCOMP retificadoras;
– em atendimento à Intimação acima referida, a Requerente procedeu à retificação da
DIPJ, apresentando a retificadora (doc. 06 e 07) dentro do prazo estipulado pela própria
Receita, em 10/10/2007;
– anteriormente à retificação da DIPJ, a requerente havia retificado as PER/DCOMP
relacionadas
no
item
01
(29514.80980.300903.1.3.02-1306,
15447.73488.041203.1.3.02-4946,
11277.04828.301203.1.3.02.1702
e
30724.17791.300104.1.3.02.0390), sendo as PER/DCOMP RETIFICADORAS o objeto
da
decisão
recorrida
(doc.
08
a
11):
02556.37183.150806.1.7.02-7381,
29788.16783.111007.1.7.02-1605,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
41487.26999.150806.1.7.02-5027;
– as PER/DCOMP retificadoras não alteram o valor, a natureza dos créditos, nem dos
débitos cuja compensação já havia sido declarada nas PER/DCOMP originais
apresentadas em 2003, aludidas no item 1, conforme se verifica pelos recibos das
PER/DCOMP Retificadoras juntados (doc. 01 a 04 e 08 a 11, já referidos). Os recibos
fazem referência às que foram retificadas, exatamente as relacionadas no item 1 desta
impugnação;
– ficou surpresa ao ser intimada de decisão que não homologou a compensação, por não
ter admitido a DIPJ retificadora, com informação sobre o crédito, cuja apresentação foi
determinada pela própria Receita Federal, que, portanto, sabia da existência do aludido
crédito;
– tal decisão, como se demonstrará, não tem como prosperar, por diversas razões;
– as PER/DCOMP originárias, informando os débitos analisados na decisão recorrida, e
a compensação com saldo negativo de IRPJ do ano base 2001, foram apresentadas nas
seguintes datas:
 PER/DCOMP 29514.80980.300903.1.3.02-1306, apresentada em 30/09/2003
 PER/DCOMP 15447.73488.041203.1.3.02-4946, apresentada em 04/12/2003 
PER/DCOMP 11277.04828.301203.1.3.02.1702, apresentada em 30/12/2003
 PER/DCOMP 30724.17791.300104.1.3.02.0390, apresentada em 30/01/2004
– não houve decisão sobre estas compensações;
– a compensação tem eficácia extintiva sobre o crédito tributário, sob condição
resolutiva, qual seja, sua ulterior homologação, nos termos do artigo 156 do CTN, c/c
§2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (transcreve);
– o prazo decadencial para a Receita apreciar a compensação é o previsto no art. 150,
§4o, do CTN, ou mesmo o art. 173, I, do mesmo diploma, tendo em vista a última
compensação, repita-se, ocorreu em 30/01/2004. Decorrido tal prazo, há homologação
tácita da compensação;
– como as PER/DCOMP retificadoras não alteraram os débitos e os créditos, tal qual
declarados originariamente, tampouco alteraram o termo inicial do prazo para decidir
sobre a compensação, sobre a extinção do crédito tributário, ocorrida em 01/2009 (cinco
anos após 01/2004), com as DCOMP e DCTF apresentadas em tal período, declarando a
extinção por compensação;
– traz o entendimento do STJ sobre a impossibilidade de a DCTF retificadora
interromper o prazo prescricional, se o valor declarado na originária não foi majorado
por aquela, e entende que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao presente caso, em
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

que a PER/DCOMP originária e a DCTF apresentadas em 2003 e 2004, mais de 5 anos
antes da decisão recorrida, continham os mesmos créditos e débitos. Ou seja, teria
havido homologação tácita da compensação;
– após a apresentação das PER/DCOMP originais, a Receita, sabendo da existência do
crédito a ser utilizado na compensação, intimou a Requerente a retificar a DIPJ em
09/2007, na qual aquele crédito não constava;
– à época da Intimação feita pela Receita, em 25/09/2007, mais de 5 anos tinham
decorrido da apresentação da DIPJ originaria;
– se a própria Fazenda determinou a apresentação da DIPJ retificadora, não poderia ter
deixado de recebê-la e de aceitar suas alterações; ou pior: de averiguar e aceitar o
crédito a que a Requerente faz jus.
– quer a Receita aceite a DIPJ retificadora, quer não, fato é que não pode negar a
existência dos créditos de IR utilizados na compensação;
– a existência dos créditos não é condicionada ao valor informado na DIPJ, mas sim a
um pagamento de imposto maior do que ao final apurado e efetivamente devido. Este é
exatamente o teor do art. 2o, §4o, da Lei 9.430, transcrito no próprio parecer que
embasou o despacho decisório.
– é absurdo o argumento da decisão ora recorrida de que a Requerente enviou a
retificação da DIPJ fora do prazo regulamentar. A Receita, repita-se, pretende se
beneficiar da própria torpeza ao requerer a retificação da DIPJ através da Intimação no
697497295 (doc. 05, já referido), feita após passados 5 anos da apresentação daquela
DIPJ originária e, ainda, alegar não poder aceitar a retificadora porque não observado
tal prazo;
– seja qual for o ângulo pelo qual se focalize a questão, não há como prosperar a decisão
recorrida, sendo certo que o crédito a compensar existe e não foi contestado em
momento algum. A negativa da utilização deste crédito representaria enriquecimento
sem causa da Receita Federal, vedado pelos art. 884 e seguintes do Código Civil de
2002;
– assim, pede a Requerente seja acolhida a presente manifestação de inconformidade,
para que seja reconhecido o crédito de IRPJ, com relação a 2002, por ela informado,
homologando-se a compensação efetuada.
– caso não se convença pelas alegações acima expostas, o que apenas por argumentar se
admite, requer seja o julgamento do presente recurso convertido em diligência,
conferindo-se nova oportunidade para que seja demonstrada a correição das
compensações realizadas, facilmente apuradas pelos documentos já constantes nos
autos.
A 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, passo a reproduzir:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Sobre a arguída ocorrência de homologação tácita, sob o argumento de que, quando da
emissão do despacho decisório, já haveria transcorrido mais de 5 (cinco anos) contados
das datas de transmissão das DCOMP originais, cumpre dizer que não assiste razão à
manifestante.
Sobre o assunto, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, preceitua
que:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

(...)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, que
disciplinava, dentre outras matérias, a restituição e a compensação de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, assim dispõe em seu art.
59, combinado com o § 2o do art. 29:
(...)
A IN SRF no 460/2004 foi posteriormente revogada pela IN SRF no 600/2005 que, por
sua vez, foi sucedida por outras IN, estando atualmente em vigor a IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017, sendo que em todas elas a norma acima transcrita foi mantida.
Portanto, diferentemente da tese defendida pela impugnante, de acordo com a legislação
fiscal que rege a matéria em discussão, quando admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo legal de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será a data da entrega da
Declaração de Compensação retificadora.
Logo, como as PER/DCOMP Retificadoras em análise, de no
41487.26999.150806.1.7.02-5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
02556.37183.150806.1.7.02-7381, foram transmitidas em 15/08/2006, e a de no
29788.16793.111007.1.7.02-1605 foi transmitida em 11/10/2007, não há que se falar
em homologação tácita das compensações nelas declaradas na data em que a
contribuinte tomou ciência do despacho decisório em litígio (14/02/2011).
Passa-se à análise das alegações acerca da existência do crédito.
No
PER/DCOMP
Retificador
no
29788.16793.111007.1.7.02-1605,
com
o
demonstrativo do crédito, transmitido em 11/10/2007, a contribuinte informou que o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, pleiteado, é no valor de
R$99.100,00, e seria composto pelos pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e um
pagamento tipificado como “Outros Pagamentos Indevidos ou a Maior”, discriminados
a seguir, totalizando R$918.288,39:

Em 30/07/2008, foi emitido Termo de Intimação (fl. 26), do qual a contribuinte tomou
ciência em 13/08/2008, cuja tela reproduz-se:
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

A DIPJ com a qual foi feito o “batimento” dos dados constantes do PER/DCOMP, que
ensejou a emissão do referido Termo de Intimação, foi a 3a DIPJ/2002 Retificadora,
transmitida em 10/10/2007, cujos valores de estimativas mensais de IRPJ a pagar
informados na Ficha 11, e informações contidas na Ficha 12A, são os discriminados nos
quadros demonstrativos a seguir:

Note-se que a divergência detectada no Termo de Intimação consiste exatamente no
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte informado na ficha 12 da DIPJ e que não
compôs o demonstrativo do crédito no PER/DCOMP.
Observe-se, também, que na DIPJ/2002 ORIGINAL, transmitida em 27/06/2002, e nas
duas primeiras DIPJ/2002 retificadoras transmitidas, respectivamente, em 24/07/2002 e
25/11/2002, os dados das fichas 11 e 12 A são os seguintes:

De tudo isso, verifica-se, primeiramente, que, efetivamente, a DIPJ/2002 Retificadora
em que a contribuinte apura saldo negativo de R$99.100,00 foi transmitida quando o
direito de a contribuinte pleitear a retificação já se encontrava extinto, ou seja, após o
prazo de 5 (cinco) anos previsto nos art. 150 e 173 do Código Tributário Nacional –
CTN. E mais: diferentemente do que afirma a impugnante, a referida DIPJ/2002
Retificadora não foi transmitida em virtude do que foi solicitado no Termo de Intimação
Fiscal, pois este foi emitido em data posterior.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Além disso, como se demonstrará, inexiste o crédito de saldo negativo pleiteado.
A utilização de crédito em PER/DCOMP para compensação de débitos vencidos ou
vincendos condiciona-se à demonstração de sua certeza e liquidez, nos termos do
art.170 do Código Tributário Nacional – CTN.
Tratando-se de crédito supostamente oriundo de saldo negativo de IRPJ, é importante
transcrever as disposições contidas no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores, acerca da apuração de crédito de tal natureza:
De acordo com a legislação de regência acima reproduzida, referente ao ajuste do ano-
calendário de 2001, a contribuinte apurou saldo de Imposto de Renda a pagar, no
montante de R$503.175,40, obtido conforme informado na Ficha 12 da DIPJ Original e
das duas primeiras DIPJ Retificadoras transmitidas.
O surgimento do suposto saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2002 Retificadora
transmitida extemporaneamente, e informado no PER/DCOMP, ocorreu em face da
inclusão indevida, no cômputo do valor do Imposto de Renda Pago por Estimativa
(linha 16 da ficha 12 A), da quantia de R$602.275,40, correspondente ao valor principal
do Darf pago em 28/03/2002, sob o código de retenção 2430 – IRPJ – PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE
AJUSTE.
Registre-se que eventual pagamento a maior, no montante de R$90.100,00,
provavelmente ocorreu por meio do Darf referente ao IRPJ devido no ajuste anual
(código 2430), em 28/03/2002, não se confundindo, portanto, com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Tem natureza distinta de saldo negativo e
é passível de restituição ou compensação como crédito de pagamento indevido ou a
maior, desde que pleiteado na forma prescrita pela legislação fiscal e dentro do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
conforme previsto no art. 168 do CTN.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de R$90.100,00 (noventa mil e
cem reais), e mantendo a não homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP
eletrônicos
no
29788.16793.111007.1.7.02-1605,
41487.26999.150806.1.7.02-
5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
02556.37183.150806.1.7.02-7381.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

(...)

(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a empresa recorrente suscita preliminar de nulidade, alegando em
síntese, in verbis:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

(...)

Sem razão o recorrente, não verifico qualquer hipótese de nulidade por ausência
de enfrentamento específico da matéria trazida aos autos, especialmente porque a análise
administrativa foi feita por agente público legítimo, bem como estava cristalina e descreveu
todos fatos jurídicos relevantes ao caso em apreço, qual seja, a análise quanto a retificação
extemporânea da DIPJ, bem como a análise do direito creditório pretendido, inclusive com
quadro explicativo e liquidado das quantias.
Nessa esteira, caberia ao contribuinte contrapor os fatos a ele imputados na
direção de demonstrar que a sua declaração foi transmitida no prazo legal, bem como comprovar
a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade no processo
administrativo e que em complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

proporcionou sim a possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da das
glosas e, portanto, considero inteiramente resguardado o direito de ampla defesa e contraditório
nos presentes autos.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente da PER/DCOMP eletrônicas no
29788.16793.111007.1.7.02-1605,
41487.26999.150806.1.7.02-5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081 e 02556.37183.150806.1.7.02-7381, em que a contribuinte
informou ser o crédito utilizado oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
no valor original de R$99.100,00.
Conforme relatado, o despacho decisório, à fl. 92, proferido pela DRF/JOÃO
PESSOA, não homologou as compensações declaradas nos referidos Per/Dcomp, por concluir
pela inexistência de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2002.
Assim, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido, com
exceção do fundamento de que há óbice na retificação da DCTF após emissão e ciência do
despacho decisório, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
Sobre a arguída ocorrência de homologação tácita, sob o argumento de que, quando da
emissão do despacho decisório, já haveria transcorrido mais de 5 (cinco anos) contados
das datas de transmissão das DCOMP originais, cumpre dizer que não assiste razão à
manifestante.
Sobre o assunto, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, preceitua
que:
(...)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, que
disciplinava, dentre outras matérias, a restituição e a compensação de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, assim dispõe em seu art.
59, combinado com o § 2o do art. 29:
(...)
A IN SRF no 460/2004 foi posteriormente revogada pela IN SRF no 600/2005 que, por
sua vez, foi sucedida por outras IN, estando atualmente em vigor a IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017, sendo que em todas elas a norma acima transcrita foi mantida.
Portanto, diferentemente da tese defendida pela impugnante, de acordo com a legislação
fiscal que rege a matéria em discussão, quando admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo legal de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será a data da entrega da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Logo, como as PER/DCOMP Retificadoras em análise, de no
41487.26999.150806.1.7.02-5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
02556.37183.150806.1.7.02-7381, foram transmitidas em 15/08/2006, e a de no
29788.16793.111007.1.7.02-1605 foi transmitida em 11/10/2007, não há que se falar
em homologação tácita das compensações nelas declaradas na data em que a
contribuinte tomou ciência do despacho decisório em litígio (14/02/2011).
Passa-se à análise das alegações acerca da existência do crédito.
No
PER/DCOMP
Retificador
no
29788.16793.111007.1.7.02-1605,
com
o
demonstrativo do crédito, transmitido em 11/10/2007, a contribuinte informou que o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, pleiteado, é no valor de
R$99.100,00, e seria composto pelos pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e um
pagamento tipificado como “Outros Pagamentos Indevidos ou a Maior”, discriminados
a seguir, totalizando R$918.288,39:

Em 30/07/2008, foi emitido Termo de Intimação (fl. 26), do qual a contribuinte tomou
ciência em 13/08/2008, cuja tela reproduz-se:
(...)
A DIPJ com a qual foi feito o “batimento” dos dados constantes do PER/DCOMP, que
ensejou a emissão do referido Termo de Intimação, foi a 3a DIPJ/2002 Retificadora,
transmitida em 10/10/2007, cujos valores de estimativas mensais de IRPJ a pagar
informados na Ficha 11, e informações contidas na Ficha 12A, são os discriminados nos
quadros demonstrativos a seguir:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Note-se que a divergência detectada no Termo de Intimação consiste exatamente no
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte informado na ficha 12 da DIPJ e que não
compôs o demonstrativo do crédito no PER/DCOMP.
Observe-se, também, que na DIPJ/2002 ORIGINAL, transmitida em 27/06/2002, e nas
duas primeiras DIPJ/2002 retificadoras transmitidas, respectivamente, em 24/07/2002 e
25/11/2002, os dados das fichas 11 e 12 A são os seguintes:

De tudo isso, verifica-se, primeiramente, que, efetivamente, a DIPJ/2002 Retificadora
em que a contribuinte apura saldo negativo de R$99.100,00 foi transmitida quando o
direito de a contribuinte pleitear a retificação já se encontrava extinto, ou seja, após o
prazo de 5 (cinco) anos previsto nos art. 150 e 173 do Código Tributário Nacional –
CTN. E mais: diferentemente do que afirma a impugnante, a referida DIPJ/2002
Retificadora não foi transmitida em virtude do que foi solicitado no Termo de Intimação
Fiscal, pois este foi emitido em data posterior.
Além disso, como se demonstrará, inexiste o crédito de saldo negativo pleiteado.
A utilização de crédito em PER/DCOMP para compensação de débitos vencidos ou
vincendos condiciona-se à demonstração de sua certeza e liquidez, nos termos do
art.170 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Tratando-se de crédito supostamente oriundo de saldo negativo de IRPJ, é importante
transcrever as disposições contidas no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores, acerca da apuração de crédito de tal natureza:
De acordo com a legislação de regência acima reproduzida, referente ao ajuste do ano-
calendário de 2001, a contribuinte apurou saldo de Imposto de Renda a pagar, no
montante de R$503.175,40, obtido conforme informado na Ficha 12 da DIPJ Original e
das duas primeiras DIPJ Retificadoras transmitidas.
O surgimento do suposto saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2002 Retificadora
transmitida extemporaneamente, e informado no PER/DCOMP, ocorreu em face da
inclusão indevida, no cômputo do valor do Imposto de Renda Pago por Estimativa
(linha 16 da ficha 12 A), da quantia de R$602.275,40, correspondente ao valor principal
do Darf pago em 28/03/2002, sob o código de retenção 2430 – IRPJ – PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE
AJUSTE.
Registre-se que eventual pagamento a maior, no montante de R$90.100,00,
provavelmente ocorreu por meio do Darf referente ao IRPJ devido no ajuste anual
(código 2430), em 28/03/2002, não se confundindo, portanto, com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Tem natureza distinta de saldo negativo e
é passível de restituição ou compensação como crédito de pagamento indevido ou a
maior, desde que pleiteado na forma prescrita pela legislação fiscal e dentro do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
conforme previsto no art. 168 do CTN.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de R$90.100,00 (noventa mil e
cem reais), e mantendo a não homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP
eletrônicos
no
29788.16793.111007.1.7.02-1605,
41487.26999.150806.1.7.02-
5027,
20582.67250.150806.1.7.02-2081
e
02556.37183.150806.1.7.02-7381.

Nesse sentido, ainda acrescendo os fundamentos acima utilizados, reproduzo
entendimento do CARF no sentido de considerar a data da transmissão dos PER/DCOMPs
retificadores como marco inicial para a contagem de prazo de cinco anos para a homologação
tácita ao invés de se considerar o marco inicial a partir dos PER/DCOMPs originários, in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. REINÍCIO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a obrigação de se aferir se presentes estão os atributos de certeza e
liquidez do crédito ofertado pelo sujeito passivo, a retificação de Declaração de
Compensação que isoladamente o demonstra acaba por reiniciar o prazo para que
a Administração Tributária homologue todas as compensações anteriormente
declaradas e vinculadas, daí em diante, à declaração retificadora, não se
incorrendo na hipótese de homologação tácita caso o contribuinte seja notificado
da decisão que expressamente não as homologou no prazo de 5 (cinco) anos,
contados da retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
PRAZO.
O direito à restituição ou compensação do imposto depositado judicialmente poderá ser
exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda definitiva da União e na
medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que se tem início a
contagem do prazo decadencial para o exercício desse direito.
(Processo no 12448.900264/2014-07; Recurso Voluntário Acórdão no 1001-003.106 – 1a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 1 de novembro de 2023
Recorrente SUL AMÉRICA S/A Interessado FAZENDA NACIONAL)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSAS DE DESPESAS. REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em sede de DCOMP ou pedido
de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores
informados na DIPJ, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da
determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO. TERMO DE INICIO.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensação somente se expira após cinco anos de sua formalização
em DCOMP e, na hipótese de DCOMP retificadora, a contagem do quinquênio
começa a partir da data de apresentação da nova declaração de compensação, que
substitui a anterior.
(Processo no 10166.004983/2003-75 Recurso Voluntário Acórdão no 1001-002.872 – 1a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 9 de março de 2023
Recorrente MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICADORA. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (GFIP).
Admitida a retificação, o termo inicial da contagem do prazo será a data da
apresentação da retificadora.
(Processo no 10880.723969/2015-32; Recurso Voluntário; Acórdão no 2401-006.918 –
2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 12 de setembro de
2019 Recorrente RODOPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720048/2011-75

Outrossim, no que diz respeito a juntada de petição derradeira informando a esta
Turma de Julgamento da decisão no 5.055/2023, no processo administrativo 14743.72012/2012-
17, que tratava tão somente da PER/DCOMP retificadora no 40288.94558.290808.1.7.02-5120
(retificadora da PER/DCOMP 29788.16783.111007.1.7.02-1605), a qual anulou o despacho
decisório aqui proferido e determinou fosse tal retificadora apreciada no âmbito deste processo
de compensação, pois não houve alteração dos créditos e débitos nela informados, tem-se que o
supramencionado julgamento em nada altera a decisão aqui proferida.
Isso porque, conforme mencionado no Acórdão da DRJ, com o advento daIN SRF
no 460/2004 foi posteriormente revogada pela IN SRF no 600/2005 que, por sua vez, foi sucedida
por outras IN, estando atualmente em vigor a IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas
elas resguardam a norma segundo a qual, uma vez admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora, portanto, nada a alterar em relação a decisão combatida.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 231
DF CARF MF
Original